Tribunal: TJDFT
Processo: 0706122-03.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO. ALIMENTOS AVOENGOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA, COMPLEMENTAR, SOLIDÁRIA E CONCORRENTE DOS AVÔS PATERNOS E MATERNOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS AVÓS MATERNOS. NULIDADE. ART. 115, PARAGRÁFO ÚNICO, DO CPC. SENTENÇA CASSADA.
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença proferida em ação de alimentos, em que fixou alimentos avoengos em 4% (quatro por cento) dos rendimentos brutos do réu de natureza remuneratória, deduzidos os descontos compulsórios previstos em lei
2. Em sua apelação, a parte ré requer a nulidade da sentença por ausência de citação da avó materna do autor. No mérito, em suma, afirma que o magistrado não levou sua situação financeira e que os genitores possuem condição de arcar com as despesas do autor.
3. Da preliminar do litisconsórcio passivo necessário. 3.1. Segundo o art. 1.696 do Código Civil, o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Com isto, é legítimo o pagamento de pensão pelos avós, de forma complementar e subsidiária. 3.2. O STJ já tem entendimento pacificado de que, em se tratando de alimentos avoengos, há litisconsórcio necessário entre os avós paternos e maternos. 3.3. Precedente jurisprudencial: “(...) Em se tratando de ação de alimentos que verse sobre obrigação avoenga complementar, figurando a avó paterna no polo passivo, a demandada tem o direito de chamar ao processo os demais avós do alimentando, conforme disposto no art. 1.698 do CC/2002, tendo inclusive a jurisprudência desta Corte Superior já proclamado que há litisconsórcio passivo necessário entre os avós paternos e maternos na ação de alimentos suplementares” (REsp n° 1.736.596-RS, min. Marco Aurélio Belizze, DJE: 5/6/2018). 3.4. Tratando-se de litisconsórcio passivo necessário, a ausência de intimação da avó materna do autor para compor o polo passivo da relação processual eivou o processo de nulidade. 3.5. Preliminar acolhida.
4. Recurso provido. Sentença cassada.